Tribunal: TJMT
Processo: 1012606-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012606-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), SHOPPING METROPOLITANO BARRA LTDA - CNPJ: 13.960.041/0001-71 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), MATHEUS GARRIDO DE OLIVEIRA KABBACH - CPF: 327.202.478-63 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresas do Grupo Colombo contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo crédito de R$ 880.447,85 do embargado na classe III (quirografária), e fixando honorários em R$ 10.000,00. Sustentam omissões e contradições quanto à aplicação do Plano de Recuperação Extrajudicial, necessidade de prova pericial e condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a incidência do plano de recuperação extrajudicial (PRExtra), alegadamente aderido pelo credor;

(ii) saber se houve omissão quanto à alegada necessidade de produção de prova pericial contábil;

(iii) saber se é cabível a imposição de honorários advocatícios na impugnação de crédito incidental na recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado, pois a tese da novação do crédito pela via extrajudicial foi considerada preclusa no juízo da recuperação judicial, cuja sentença transitou em julgado.

4. Inexiste omissão quanto à necessidade de perícia contábil, pois a decisão afirmou tratar-se de matéria de direito, fundada em provas documentais já constantes nos autos, sendo desnecessária dilação probatória (CPC, art. 370).

5. A fixação de honorários foi devidamente fundamentada, por se tratar de incidente contencioso autônomo, cabível a condenação nos moldes do art. 85 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A preclusão da discussão acerca da novação do crédito no plano de recuperação extrajudicial impede a rediscussão em impugnação de crédito quando já decidida em sede de recuperação judicial.

2. A decisão judicial que fundamentadamente considera desnecessária a produção de prova técnica não incorre em omissão.

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito com conteúdo litigioso autônomo."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A e demais empresas do Grupo Colombo, em face do v. acórdão de ID no 294897378, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo o crédito do embargado no valor de R$ 880.447,85 na classe III - quirografária e condenando as Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00.

Sustentam os Embargantes que o acórdão foi omisso e contraditório, ao deixar de se manifestar sobre pontos fundamentais, como: critério de atualização do crédito previsto no Plano de Recuperação Extrajudicial homologado em 03/03/2017, a necessidade de produção de prova pericial contábil, a suposta indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de impugnação de crédito (ID. 299443861).

O Embargado, por sua vez, apresentou impugnação aos aclaratórios, sustentando que os embargos representam mero inconformismo com a decisão já fundamentada e proferida nos estritos limites legais (ID. 301410377).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 301678365).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargantes apontam contradição quanto à aplicação do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra).

Alegam que o acórdão ora embargado afirma que a matéria estaria preclusa no bojo da recuperação judicial, mas simultaneamente nega a incidência dos efeitos do PRExtra, ao qual o embargado teria aderido formalmente.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, todavia, inexiste contradição interna no acórdão, pois este reconheceu que a discussão sobre a novação dos créditos e a incidência do PRExtra foi exaustivamente analisada e preclusa no âmbito do juízo da recuperação judicial (Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041), cuja sentença teria transitado em julgado, operando-se, assim, a coisa julgada formal.

Não há antagonismo entre reconhecer a preclusão da matéria e afastar a rediscussão da tese em sede de incidente de impugnação ao crédito, considerando-se que a aderência ao plano não elide a obrigatoriedade do cumprimento da sentença homologatória da RJ, que reconheceu validade diversa do crédito.

Sustenta-se omissão sobre a necessidade de produção de prova técnica, com alegada complexidade na apuração do valor do crédito.

Contudo, a decisão enfrentou tal ponto ao afirmar que a matéria era de direito, com base em documentos já presentes nos autos, sendo desnecessária dilação probatória.

Portanto, a alegada omissão não se sustenta, pois houve enfrentamento da questão, com valoração judicial suficiente para formar o convencimento sobre a dispensabilidade da prova técnica (art. 370, CPC).

Os embargantes asseveram ausência de fundamentação para a imposição da verba sucumbencial, alegando que, no incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, não caberia tal condenação.

A decisão embargada enfrentou o tema ao consignar expressamente que se tratava de impugnação incidental autônoma, dotada de conteúdo litigioso e cuja improcedência permite a condenação nos termos do art. 85 do CPC. Trata-se de critério pacificado no TJMT e no STJ.

Logo, inexiste omissão a ser suprida, e os presentes embargos configuram nítida tentativa de reabrir a discussão já resolvida pelo colegiado, o que é vedado pela sistemática do art. 1.022 do CPC e, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025